Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004318-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (EMBARGANTE), CLAYTON MARQUES ARANTES - CPF: 301.971.046-49 (EMBARGADO), MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA - CPF: 416.951.786-53 (EMBARGADO), ANDREIA ROCHA ARANTES SANTOS - CPF: 087.351.566-86 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLEUBER MARQUES ARANTES - CPF: 574.056.626-68 (EMBARGADO), ANDREIA ROCHA ARANTES SANTOS - CPF: 087.351.566-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ENIO CARLOS COMIN - CPF: 307.542.400-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES COMIN - CPF: 916.794.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adão Rodrigues e Maria Lúcia dos Reis Rodrigues contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de existência de contradição e omissões no julgado. Sustentam, em síntese, que: (i) haveria contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; (ii) o acórdão teria sido omisso quanto à existência de decisão anterior transitada em julgado de 2014; (iii) o acórdão não teria enfrentado a ausência de trânsito em julgado da decisão do STJ no REsp 1.784.048/MT; e (iv) haveria omissão sobre o objeto da ação rescisória. Postulam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de existência de decisão anterior transitada em julgado no AI no 130.652/2014; (iii) verificar se houve omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da decisão do STJ; (iv) apurar eventual omissão sobre o alcance do acórdão na ação rescisória; e (v) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação de voto pela relatora para aderir à posição majoritária da Turma Julgadora é legítima, conforme previsto no art. 942, §2o, do CPC, não configurando contradição interna no acórdão.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não sendo suficiente a divergência entre votos proferidos durante a deliberação colegiada.

A alegação de omissão quanto à decisão transitada em julgado de 2014 foi superada, pois a decisão do STJ no REsp 1.784.048/MT instaurou nova realidade processual, afastando os efeitos de decisão anterior.

A questão do trânsito em julgado da decisão do STJ foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a eficácia imediata do acórdão, diante da ausência de efeito suspensivo nos embargos opostos àquela decisão (CPC, art. 1.026, §1o).

O acórdão embargado analisou expressamente o alcance do acórdão da ação rescisória, afirmando que este se limitou à anulação da sentença e da apelação, com retorno do feito à fase instrutória, sem adentrar no mérito da causa (jus rescisorium), o que não impede a concessão de tutela cautelar pelo juízo de origem.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos ausentes no caso concreto, pois os vícios alegados não se verificam no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A retificação de voto pelo relator para acompanhar a maioria formada no colegiado é legítima e não configura contradição interna no acórdão.

O julgamento do REsp 1.784.048/MT pelo STJ cria nova realidade processual que supera os efeitos de decisões anteriores transitadas em julgado.

A ausência de efeito suspensivo em embargos de declaração opostos ao STJ autoriza a eficácia imediata do acórdão recorrido.

A anulação da sentença pela ação rescisória não impede o juízo de origem de adotar medidas cautelares necessárias à instrução reaberta.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §1o, e 942, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1.903.903/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004318-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ADÃO RODRIGUES E MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES

EMBARGADO: CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA E ESPÓLIO DE CLEUBER MARQUES ARANTES

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração com pedido de efeito suspensivo opostos por ADÃO RODRIGUES e MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES contra acórdão proferido
no RAI no
1004318-55.2025.8.11.0000
,
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que determinou a reintegração dos embargados na posse do imóvel rural objeto das matrículas no 14.840, 14.841 e 3.483 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Em s
íntese, os Embargantes

s
ustentam, em síntese, que: a) o acórdão embargado contém contradição interna, po
rque
inicialmente, no voto desta Relatora antes de sua retificação, ficou assentado que
"não houve no voto vencedor do REsp 1.784.084/MT, tampouco no dispositivo do acórdão, qualquer menção ou comando determinando reintegração na posse dos agravados"
, tendo sido concluído que o juízo de primeiro grau
"criou comando executivo inexistente",
afirmação que estaria em contradição com o resultado final do julgamento que negou provimento ao agravo; b) que o acórdão embargado não se atentou
para
o fato de que a decisão monocrática proferida pela Desa.
Serly
Marcondes Alves nos idos de 2014, já tinha transitado em julgado e, nessa condição, não tinha como o juízo de piso deferir a reintegração na posse; c) que a decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, em que se
funda
o acórdão embargado, não transitou em julgado,
na medida em que
contra essa decisão foi interposto recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes apontando inúmeras ilegalidades; d) que o acórdão primitivo da rescisória
"não adentrou no jus
rescisorium
, limitando-se apenas a determinar a realização de perícia grafotécnica".

Requerem os embargantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no §1o do art. 1.026 do CPC, e, no mérito, seu provimento para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com consequente alteração do resultado do julgamento para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, impedindo qualquer reintegração na posse em favor dos embargados até o julgamento de mérito da ação rescisória pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça.

Sem contr
a
rrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração, na forma delineada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material constante de decisão judicial.

Assim, para que os embargos declaratórios sejam acolhidos, deve-se identificar a presença efetiva de algum dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. Caso contrário, impõe-se sua rejeição.

No caso sob análise, os embargantes alegam, essencialmente, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Passo a examiná-las detidamente.

1. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO

O primeiro ponto de insurgência dos embargantes refere-se a uma suposta contradição interna no acórdão embargado, considerando que, inicialmente, no voto desta Relatora, antes de sua retificação, teria ficado assentado que "
não houve no voto vencedor do REsp 1.784.084/MT, tampouco no dispositivo do acórdão, qualquer menção ou comando determinando reintegração na posse dos agravados"
, tendo sido concluído que o juízo de primeiro grau "
criou comando executivo inexistente"
, afirmação que estaria em contradição com o resultado final do julgamento que negou provimento ao agravo.

A esse respeito, observa-se que, de fato, no voto inicialmente proferido por esta Relatora, foi sustentada a tese de que não havia no acórdão do STJ, que deu provimento ao recurso especial para restaurar o acórdão primitivo da ação rescisória, qualquer comando expresso determinando a reintegração de posse dos embargados. Também foi afirmado que a decisão agravada, além de proferida por juízo incompetente, teria extrapolado "completamente o conteúdo e o alcance do acórdão invocado, criando comando executivo inexistente".

Contudo, após os votos divergentes proferidos pela Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira (1a Vogal) e pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (2o Vogal), esta Relatora retificou seu posicionamento, aderindo ao entendimento dos demais componentes da Turma Julgadora.

Tal procedimento constitui exercício legítimo da colegialidade que rege os julgamentos nos tribunais, sendo perfeitamente possível a alteração de voto pelo relator para acompanhar a maioria formada. Esta possibilidade encontra amparo na própria dinâmica do processo deliberativo colegiado, sendo desnecessária, por consequência, a fundamentação detalhada para a retificação do voto, quando o relator adere expressamente aos fundamentos já expostos pelos demais membros do colegiado.

Nesse sentido, importante consignar o teor do art. 942, §2o, do CPC:
"Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento."

No caso em análise, conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, esta Relatora expressamente retificou seu voto para aderir aos votos dos demais integrantes da Turma Julgadora, afirmando que o fazia "em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara".

Não há que se falar, portanto, em contradição interna no acórdão, mas sim em prevalência do entendimento majoritário, devidamente registrado na ata de julgamento e no próprio teor do acórdão, o qual consigna expressamente: "NÃO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o E 2o VOGAIS".

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre premissas e conclusão do julgado, não abrangendo eventuais discrepâncias entre votos de membros do colegiado durante o processo deliberativo, especialmente quando ocorre retificação expressa do posicionamento inicial pelo relator. Conforme ensina Fredie Didier Jr.:

"A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos do próprio julgado, e não entre o julgado e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais ou elementos constantes dos autos." (Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 19a ed., Salvador: JusPodivm, 2022, p. 276).

Assim, não havendo contradição interna no acórdão embargado que justifique a oposição dos aclaratórios, não merece acolhimento a alegação dos embargantes neste particular.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS IDOS DE 2014

Os embargantes alegam, ainda, que o acórdão embargado não se atentou para uma alegação capital do recurso de agravo de instrumento consistente no fato de que a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos idos de 2014, no Agravo de Instrumento n. 130.652/2014, já tinha transitado em julgado e, nessa condição, não tinha como o juízo de piso deferir a reintegração na posse.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, tal argumento foi expressamente suscitado na petição inicial do agravo de instrumento, tendo sido dedicado a ele tópico específico: “
III - DA SACROSSANTA ILEGALIDADE DA R. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ATENTOU PARA O FATO DE QUE A RESCISÓRIA AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO, POIS HÁ RECURSO PENDENTE NO C. STJ), no qual os agravantes transcrevem decisão deste Tribunal, proferida no Agravo de Instrumento n. 130.652/2014, por meio da qual teria sido assentado que "sem que haja qualquer determinação de providência deste Sodalício neste sentido, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CUMPRIMENTO DE QUALQUER DECISÃO PELA INSTÂNCIA SINGELA, mais ainda quando não confirmado o trânsito em julgado do feito".

Embora o acórdão embargado não tenha se manifestado expressamente sobre essa questão específica, é certo que o tema referente à competência para execução do acórdão proferido na ação rescisória foi amplamente debatido e decidido pelo colegiado.

A despeito da ausência de enfrentamento direto da alegação quanto à existência de decisão anterior transitada em julgado, este ponto encontra-se implicitamente decidido quando o acórdão embargado afastou a preliminar de usurpação de competência do Tribunal e reconheceu que
"o acórdão restaurado na ação rescisória limitou-se a anular a sentença e o acórdão da apelação, determinando o retorno do processo à fase instrutória. Não houve imposição de comando executivo autônomo que justificasse a atuação das Câmaras Reunidas em sede de execução”,
o que por consequência, afasta a aplicação do art. 17, I, "c", do Regimento Interno do TJMT e, por consequência, a alegada usurpação de competência.

Vale ressaltar que a fundamentação do acórdão embargado trouxe, como razão de decidir, o entendimento de que
"com a desconstituição da sentença que conferia direitos possessórios aos agravantes, resta restaurada a competência do juízo de primeiro grau para conduzir os atos processuais subsequentes, inclusive para decidir, no exercício do poder geral de cautela (CPC, art. 297), sobre medidas provisórias destinadas à preservação da neutralidade e da efetividade da instrução reaberta."

Tal fundamento revela-se apto a afastar a alegação dos embargantes quanto à impossibilidade de o juízo de primeiro grau determinar a reintegração de posse, independentemente da existência de decisão anterior que, eventualmente, pudesse ter firmado entendimento diverso.

Ademais, é importante destacar que a circunstância superveniente, consistente no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do AgInt no AgInt no REsp n. 1.784.048/MT, altera o contexto jurídico no qual foi proferida a decisão de 2014 invocada pelos embargantes. Isso porque, ao restaurar o acórdão primitivo da ação rescisória, o STJ estabeleceu nova realidade processual, diversa daquela existente ao tempo da decisão anterior.

Como bem pontuado no acórdão embargado, a eficácia imediata de acórdão do STJ não se suspende pela mera oposição de embargos de declaração desprovidos de efeito suspensivo, o que evidencia que, mesmo diante da existência de decisão anterior com entendimento diverso, prevalece a nova situação jurídica estabelecida pelo julgamento do Superior Tribunal de Justiça.

De todo modo, para sanar qualquer dúvida a esse respeito, esclareço que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 130.652/2014, embora tenha transitado em julgado, não impede o juízo de primeiro grau de determinar a reintegração de posse após o julgamento pelo STJ do AgInt no AgInt no REsp n. 1.784.048/MT, que restaurou o acórdão primitivo da ação rescisória. Isso porque a nova decisão do STJ estabelece nova realidade processual, superando qualquer entendimento anterior em sentido contrário.

3. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO STJ

No que concerne à alegada omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti no STJ, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que
"a inexistência de decisão que suspenda os efeitos do acórdão proferido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.784.048/MT autoriza sua eficácia imediata, sendo inócuos os embargos de declaração interpostos sem efeito suspensivo (CPC, art. 1.026, §1o)".

Além disso, o voto do 2o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, ao qual aderiu esta Relatora, expressamente consignou que
"quanto à existência de Embargos de Declaração pendentes de julgamento no STJ, tal circunstância não impede a imediata execução do aresto, pois não houve concessão de efeito suspensivo."

Assim, não há se falar em omissão do acórdão embargado nesse ponto específico, porque a questão foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado, com fundamento expresso no art. 1.026, §1o do CPC, segundo o qual "
a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação"
.

Como não houve concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos perante o STJ, prevalece a regra geral de que tal recurso não possui efeito suspensivo, nos termos do caput do art. 1.026 do CPC.

4. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO RESCISÓRIA

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão embargado não se atentou para o fato de que o acórdão primitivo da rescisória
"não adentrou no jus rescisorium, limitando-se apenas a determinar a realização de perícia grafotécnica".

Sobre esse ponto específico, observa-se que o acórdão embargado expressamente consignou que
"o acórdão restaurado na ação rescisória limitou-se a anular a sentença e o acórdão da apelação, determinando o retorno do processo à fase instrutória, sem veicular comando executivo autônomo, o que afasta a aplicação do art. 17, I, "c",

do Regimento Interno do TJMT e, por consequência, a alegada usurpação de competência".

Além disso, o voto da 1a Vogal, Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, ao qual aderiu esta Relatora, expressamente consignou que
"do trecho acima se extrai, com clareza, que o acórdão restaurado não impôs qualquer comando executivo autônomo a ser executado diretamente, mas sim determinou a anulação da sentença e do acórdão da apelação, com o consequente retorno do feito à fase instrutória no juízo de origem".

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto a esse aspecto, tendo sido expressamente reconhecido que o acórdão primitivo da rescisória limitou-se a anular a sentença e o acórdão da apelação, determinando o retorno do feito à fase instrutória, sem adentrar no mérito da causa (
jus rescisorium
).

Contudo, diferentemente do que pretendem os embargantes, tal circunstância não impede que o juízo de primeiro grau, no exercício do poder geral de cautela, determine a reintegração de posse como medida destinada a preservar a neutralidade da fase instrutória reaberta.

Como bem destacado no acórdão embargado,
"a decisão agravada não antecipa julgamento de mérito nem declara direito possessório definitivo, mas apenas restabelece o estado fático anterior à sentença anulada, assegurando que a fase probatória ocorra sem os efeitos de uma sentença judicial que não mais subsiste".

Nesse contexto, a ausência de rejulgamento da causa (jus rescisorium) no acórdão da rescisória não impede que, diante da anulação da sentença que conferia direitos possessórios aos embargantes, o juízo de primeiro grau determine a reintegração de posse em favor dos embargados, como medida cautelar destinada a restabelecer o status quo ante.

5. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Os embargantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no §1o do art. 1.026 do CPC, que dispõe: "A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação".

Contudo, para a concessão do efeito suspensivo, faz-se necessária a demonstração cumulativa de dois requisitos: a) probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação; e b) risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, conforme já exposto, não se visualiza a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o provimento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso.

Quanto à relevância da fundamentação, embora os embargantes tenham levantado questões importantes sobre a competência para execução do acórdão proferido na ação rescisória e sobre os efeitos da anulação da sentença que lhes conferia direitos possessórios, tais argumentos foram devidamente enfrentados e afastados pelo acórdão embargado, mediante fundamentação juridicamente adequada.

No que tange ao risco de dano grave ou de difícil reparação, os embargantes alegam que poderão perder a posse do imóvel rural, do qual seriam os legítimos proprietários, e que existe contrato de arrendamento firmado com terceiro, com prazo de vigência até 30 de julho de 2026.

Ocorre que, como bem destacado no acórdão embargado, a sentença que conferia aos embargantes direitos possessórios sobre o imóvel foi anulada por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há como manter os efeitos de uma sentença que não mais subsiste no mundo jurídico.

Ademais, a reintegração de posse determinada pelo juízo de primeiro grau constitui medida cautelar destinada a restabelecer
o status quo ante,
assegurando que a fase instrutória reaberta ocorra sem os efeitos de uma sentença judicial anulada. Não se trata, portanto, de decisão definitiva sobre o direito possessório, que será objeto de nova sentença após a conclusão da instrução processual.

Nesse contexto, eventual dano decorrente da reintegração de posse poderá ser revertido caso, ao final da instrução processual, seja proferida nova sentença reconhecendo direitos possessórios em favor dos embargantes. Não há, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Em face de todo o exposto, verifico que o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados pelos embargantes.

O que se busca, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não se admite nesta sede recursal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6 . Embargos de declaração rejeitados"
(STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos por ADÃO RODRIGUES e MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES, por não visualizar a presença dos vícios apontados no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025